Tribunal: TJMT
Processo: 1035414-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1035414-22.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE(s): ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: LORENA BERBEL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CANABIDIOL ASSOCIADO A THC. TEMA 6 E TEMA 1.234 DO STF. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou procedente ação cominatória ajuizada por Lorena Berbel, determinando o fornecimento do medicamento NABIX 1.500 (Canabidiol 50 mg/ml + THC 1,5 mg/ml), para tratamento de epilepsia refratária. A sentença confirmou a tutela de urgência e condenou solidariamente os entes públicos ao fornecimento do fármaco, nos termos da prescrição médica. Os recorrentes alegaram, entre outros pontos, inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e ausência de requisitos legais para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. O Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se foram observados os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS; (ii) definir se é o caso de anulação da sentença para adequação da instrução probatória aos parâmetros dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige, de forma cumulativa, a comprovação de requisitos específicos fixados pelo STF no julgamento do Tema 6 da repercussão geral, tais como: negativa administrativa, ausência de substituto terapêutico, comprovação de eficácia com base em evidências científicas de alto nível, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do paciente.
A decisão judicial impugnada, proferida em 14/11/2024, não observou os parâmetros obrigatórios estabelecidos pelos Temas 6 e 1.234 do STF, os quais já estavam em vigor à época do julgamento, sendo insuficiente a fundamentação baseada no superado Tema 106 do STJ.
A aplicação imediata dos precedentes qualificados do STF (art. 927 do CPC), inclusive aos processos em curso, impõe a necessidade de oportunizar à parte autora a produção de prova quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos.
A anulação da sentença é medida necessária para assegurar o devido processo legal e permitir adequada instrução probatória, conforme reiterado entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados.
Tese de julgamento: " 1. A concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, ainda que registrados na ANVISA, exige a demonstração cumulativa dos requisitos fixados no Tema 6 da repercussão geral do STF. 2. Os parâmetros definidos pelos Temas 6 e 1.234 do STF aplicam-se imediatamente aos processos em andamento, impondo a necessidade de readequação da instrução probatória. 3. A ausência de análise desses requisitos pela sentença impõe sua anulação de ofício, com retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e novo julgamento. 4. Os efeitos da tutela de urgência devem ser mantidos até o pronunciamento judicial definitivo."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 198, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 489, §1o, V e VI, e 927, III, §1o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da RG), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.09.2024; STF, RE 657.718 (Tema 1.234 da RG), j. 16.09.2024; TJ-SP, Recurso Inominado Cível no 1025495-71.2020.8.26.0602, Rel. Fernanda Soares Fialdini, j. 18.06.2025; TJ-SP, Apelação Cível no 1506012-21.2024.8.26.0161, Rel. Fausto Seabra, j. 09.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035414-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), LORENA BERBEL - CPF: 487.422.791-00 (RECORRIDO), FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA. - CNPJ: 37.124.240/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025